Tribunal: TJDFT
Processo: 0724238-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1.Réu condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 180, caput, do Código Penal, e artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003. Apelação apenas quanto a condenação pelo crime de receptação. Relator, de ofício, considera atípica a conduta prevista na Lei 10.826/2003.
2. A constitucionalidade da Lei no. 10.826/2003 já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado constitucionalidade (ADI 3112/DF), ocasião em que apenas foram julgados inconstitucionais o parágrafo único dos artigos 14 e 15, bem como do artigo 21, do referido diploma normativo, não havendo que se falar em atipicidade da conduta relativa ao porte ilegal de arma de uso restrito.
3. Tratando-se de receptação e apreendido o bem na posse do agente, cabe a este comprovar a legitimidade de sua posse ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido, o que não restou evidenciado no caso em exame, não sendo cabível a absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa.
4. Recurso conhecido e desprovido.